Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726252-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL JOSÉ GARCIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0716679-25.2024.8.07.0001, deferiu pedido liminar do autor ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASÍLIA - ASES, ora agravada, determinando-se a reintegração do autor na posse do imóvel localizado no interior do Clube ASES (ID 60801086). Inicialmente, requer a concessão da gratuidade de justiça, juntando comprovantes de cartão de crédito e movimentação bancária em petições de ID ́s 60799101 e 60877999, além da declaração formal de hipossuficiência em ID 60801077. Quanto ao mérito, informa que é locatário de espaço dentro das instalações do agravado, utilizando-o para operação de bar e restaurante, conforme contrato firmado em 15/09/2021, sendo esta a única fonte de sustento seu e de sua família. Esclarece que, na origem, o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor do ora agravante, com pedido liminar, na qual pretendia a reintegração da posse do imóvel em questão, sob o argumento de inadimplência contínua quanto aos alugueres e, no qual, o provimento liminar foi deferido. Tece considerações a respeito das dificuldades experimentadas e que levaram à redução do faturamento, elencando cobrança indevida de tarifa de energia elétrica Argui a inépcia da inicial, conforme art. 330 do CPC, por não especificar de maneira clara e precisa as datas e os valores devidos, impossibilitando a defesa. Argumenta que há indícios de que a inadimplência alegada pela agravada foi causada por ações e omissões praticadas por esta, conforme documentos anexos. Sustenta que a manutenção da reintegração de posse, levada a efeito com a desocupação do imóvel acarretará dano irreparável ao agravante, que depende exclusivamente da renda gerada pelo bar para sustento próprio e da sua família. Assevera que tem direito à manutenção da posse do imóvel, até que se resolvam as pendências contratuais e financeiras, conforme arts. 421 e 422 do CC, a tratar da função social do contrato e boa-fé objetiva nas relações contratuais. Pontua que o agravado não pode se enriquecer ilicitamente, na forma do art. 884 do CC, porque necessária o ressarcimento dos valores pagos indevidamente pelo agravante, como lucro cessante, despesas de energia e custos adicionais sem previsão contratual. Ressalta que tentou diversas tentativas de negociação dos termos do contrato de locação, para ajustar o valor à realidade econômica do bar, porém a agravada permaneceu inflexível e não promoveu eventos que poderiam aumentar a receita do bar, além de ter alterado unilateralmente as condições de uso do espaço, como a mudança do horário de funcionamento. O ora agravado sustentou que adquiriu o imóvel em 2014 e desde então passou a edificar e morar no terreno. Ademais, “aduziu que o imóvel foi invadido por MANOEL e KEISY aproximadamente em agosto de 2021, fato que deu origem aos autos n° 0704712-82.2021.8.07.0002 e que após desocuparem o local, quando o Requerente iria retomar a posse local a Requerida teria invadido o imóvel, praticando assim esbulho da propriedade”. O juízo de origem, em decisão de ID 127047264, deferiu liminar para reintegrar o ora agravado na posse do imóvel, sendo cumprida no dia 28 de junho de 2022, conforme certidão de ID 129511851. Sustenta a agravante que não possui residência e morava de favor, em outro lote, no mesmo condomínio. Após observar o local em questão desocupado por lapso temporal considerável, resolveu ocupá-lo no dia 10/05/2022. Alega que, no dia seguinte, o agravado compareceu ao local afirmando ser dono do lote e requerendo sua saída. Sustenta a função social da propriedade, bem como afirma que, entre a data de saída dos antigos ocupantes e o seu ingresso no lote, o agravado não ocupou o local. Assevera que o pedido de urgência, consiste na probabilidade do direito pela agravante, uma vez que o agravado não comprovou a posse do imóvel e demonstrada a “destinação social do imóvel por parte da agravante. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel, até o julgamento final do recurso. No mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão agravada, para que seja reconhecida a inépcia da inicial do agravada, bem como seja concedida a gratuidade de justiça e seja mantida a posse do imóvel ao agravante e a resolução das pendências contratuais e financeiras. Não consta recolhimento de preparo. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer da alegação de inépcia da inicial, haja vista que destoa da necessidade de impugnação específica da decisão em sede recursal, à luz do art. 932, inc. III do CPC[1], ainda mais quando a questão diz respeito à pressuposto processual de validade da relação jurídica que, se acolhida, leva à extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC[2]. Em verdade, a matéria deve ser veiculada em recurso de apelação, após a cognição exauriente, aventada em contestação, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, conheço em parte do recurso, com base na fundamentação suso mencionada. 1. Da gratuidade de justiça No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[3]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[4]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[5]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Conforme o Decreto no 11.864/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o/01/2023, é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). In casu, o apelante percebe, inequivocamente, renda menor do que 5 (cinco) salários mínimos, conforme do extrato de movimentação bancária de abril, maio e junho do corrente ano (ID ́s 60877999, 60878001 e 60878003), nos termos do despacho outrora proferido, em ID. 60863335, em que se vê que movimenta valores em média, de R$ 2000,00 (dois mil reais), mediante simples médica aritmética, o que que equivale a menos de 2 (dois) salários mínimos, considerando o salário mínimo atual. Logo, o agravante, faz jus, à gratuidade de justiça, pelo que o agravo deve ser admitido. 2. Do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à suspensão da decisão agravada, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, se verificam os elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Segundo consta dos autos, o agravado propôs reintegração de posse em face do agravante, com fundamento na inadimplência da obrigação de pagar alugueres, desde agosto de 2023, sem que o contrato tenha sido prorrogado consensualmente, findado que houve em 15/09/2023. Nada obstante, apenas em 12/06 do corrente, ou seja, quase 9 (nove) meses depois, houve por bem propor a ação de reintegração de posse, que, na verdade, fora inicialmente proposta sob procedimento próprio e ordinário, ou seja, sob o rito da ação de despejo, com base na inadimplência dos aluguéis, cobrando-os na oportunidade, conforme ID 195018268 (autos originais). Ora, tratando-se de contrato comercial por prazo determinado, cediço que a permanência do locatário no imóvel sem oposição do locador, o contrato prorroga-se por prazo indeterminado, conforme dispõe o art. 56 da Lei 8.245/1991, verbis: Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. No caso, ficou demonstrado, a priori, que o contrato, embora findo em 15/09/2023, foi prorrogado, haja vista que, apenas, em 29/04/2024 a ação de despejo foi proposta e, portanto, pode-se considerar que foi prorrogado o contrato de aluguel, por prazo indeterminado, haja vista que transcorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, sem oposição, segundo o que dispõe o supracitado dispositivo legal. A propósito, o seguinte aresto ilustrativo do entendimento jurisprudencial deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO LOCADOR. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO ORIGINÁRIO. EXECESSO NÃO VERIFICADO. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado. 3. A sublocação sem a anuência do locador prolonga a responsabilidade do locatário originário pelo pagamento do aluguel até que o imóvel seja entregue para o locador. 4. Não se verifica excesso de execução ou quitação quando, após o protocolo dos embargos à execução, é homologado acordo entre o locador e o sublocatário, com a determinação de abatimento dos valores pagos no montante de aluguéis atrasados perseguido na execução proposta pelo locador em face do locatário. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1867765, 07471985120228070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (sem grifo no original) Daí que, em princípio, não se verifica vício que inquine a posse de injusta, conforme art. 1200 do CC[6], fundamento primeiro para a concessão da liminar em reintegração da posse, se o esbulho ocorreu em menos de 1 ano e dia, nos termos do §1o do art. 1210 do referido diploma legal[7]. Presente está, assim, a probabilidade do direito invocado no agravo. A decisão guerreada foi lançada nos seguintes termos: Recebo a emenda à inicial. Altero a ação para ação de reintegração de posse. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES em face de DANIEL JOSE GARCIA. Narra que entabulou contrato de aluguel com a parte ré, com data de vencimento em 15/09/2023 e que desde agosto de 2023 a parte ré não honra os pagamentos dos aluguéis e das despesas acessórias. Informa que a prorrogação do contrato somente se daria por termo aditivo, o que não ocorreu. É o relatório. Decido. Percorrendo os autos, verifico que a posse anterior se encontra provada pelos documentos, enquanto o esbulho se evidencia na data em que findou o contrato de aluguel sem prorrogação por termo aditivo. A parte ré compareceu aos autos espontaneamente, com procuração com poderes para citação, e apresentou contestação, id 196457738, na qual admite o inadimplemento e tece considerações acerca de seus motivos, além de fazer pedido reconvencional. Tendo em vista o recebimento da emenda à inicial, deverá a parte ré ser intimada para ratificar a contestação já apresentada ou apresentar nova contestação. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do art. 562 do CPC. DEFIRO a medida para reintegrar o autor da posse, possibilitando que o réu desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 10 dias a contar da intimação desta, sob pena de, não o fazendo, ser expedido mandado de reintegração na posse. Intime-se a parte ré para ratificar ou apresentar nova contestação, em 15 dias. I.Num. 199915048 - Pág. 2 No mais, verifico que a decisão é por demais lacônica, porque não examina os pressupostos específicos da medida liminar, expondo-os fundamentadamente, ainda que o fizesse de forma sucinta, olvidando o disposto no art. 489, §1o do CPC[8] Da mesma forma, encontra-se presente o perigo de dano ou ao resultado útil do processo, haja vista que a decisão supra fixou prazo exíguo para desocupação do imóvel, ou seja, 10 (dez) dias, de modo que iminente a ocorrência de prejuízo financeiro ao agravante. Logo após, o agravante interpôs o presente recurso. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, concedo o benefício da gratuidade de justiça e com espeque nos art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se a parte adversa para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de julho de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...); III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida [2]Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [3] 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [4] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [6] Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. [7] Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. § 1 o O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. [8] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.